Tribunal: TCU
Processo: 028.333/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa/PA), em desfavor da Sra. Adriana Pereira da Silva, ex-prefeita do município de Curuá/PA, gestão 2012-2016, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Termo de Compromisso/Programa de Aceleração do Crescimento TC/PAC 0218/2008 (Siafi 649003), firmado entre a Funasa e o município referido, conforme plano de trabalho (peça 1, 18-22), e que tinha por objeto a implantação do Sistema de Abastecimento de Água nos logradouros Centrinho e Loteamento Paraiso, naquela municipalidade.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa/PA), em desfavor da Sra. Adriana Pereira da Silva, ex-prefeita do município de Curuá/PA, gestão 2012-2016, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Termo de Compromisso/Programa de Aceleração do Crescimento TC/PAC 0218/2008 (Siafi 649003), firmado entre a Funasa e o município referido, conforme plano de trabalho (peça 1, 18-22), e que tinha por objeto a implantação do Sistema de Abastecimento de Água nos logradouros Centrinho e Loteamento Paraiso, naquela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Adriana Pereira da Silva; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas da responsável Adriana Pereira da Silva, ex-prefeita do município de Curuá/MA na gestão 2013-2016, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Funasa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/8/2013 143.044,06 24/4/2014 1.958,26 9.3. com fundamento no no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aplicar à responsável Adriana Pereira da Silva multa no valor de R$ 12.115,32, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do inteiro teor deste Acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do inteiro teor deste Acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Funasa e à responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará, à Funasa e à responsável que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos cópia impressa do presente Acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.